Tribunal: TJSP
Processo: 2242496-02.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que, rejeitando a impugnação autárquica, fixou o crédito diferencial do exequente em R$ 596,28, determinando o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Admissibilidade – Juros entre a data da elaboração dos cálculos e a da inscrição do precatório – Possibilidade – Período que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que, rejeitando a impugnação autárquica, fixou o crédito diferencial do exequente em R$ 596,28, determinando o direcionamento das providências de requisição do respectivo pagamento – Admissibilidade – Juros entre a data da elaboração dos cálculos e a da inscrição do precatório – Possibilidade – Período que não se confunde com o prazo constitucional para pagamento do precatório – Inteligência do art. 100, §5o, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante no 17, do Col. STF – Matéria com repercussão geral reconhecida no RE no 579.431/RS, cujo acórdão já foi publicado – Modificação do entendimento anteriormente adotado pelo relator – Permanência de sobrestamento dos recursos quanto ao tema até a decisão final dos "embargos de declaração" opostos ao Recurso Extraordinário – Inviabilidade – Aplicação do art. 1.040, III, do novo Código de Processo Civil – Incidência dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 – Inteligência de uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento antes utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução realmente com a observância desses parâmetros – Decisão mantida – Recurso parcialmente provido.